Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. COERÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. A Defensoria Pública requer absolvição por insuficiência de provas.

2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a condenação vem lastreada em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, com observância do artigo 226, do Código de Processo Penal, reproduzido em juízo quando a vítima, embora sem a segurança do reconhecimento na delegacia, em face do tempo decorrido, constatou a semelhança do réu com o autor do crime. Ademais, o reconhecimento está em consonância com os depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e do policial responsável pelas investigações.

3. Apelação conhecida e desprovida.